Tribunal: STF
Processo: RE 95519
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
1.DEPUTADO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O CONSELHO
DELIBERATIVO DA PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS. DIREITO À PENSÃO,
DEPOIS DE OITO ANOS DE EXERCÍCIO DO MANDATO LEGISLATIVO, DE ACORDO
COM O ART. 4º DA LEI N. 4.284/63.
2.SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 6.017/73, CUJO ART. 13 DETERMINA A PERDA
AO RECEBIMENTO DA PENSÃO, SE O BENEFICIARIO OBTIVER REMUNERAÇÃO
MENSAL IGUAL OU SUPERIOR A 35 MAIORES SALÁRIOS MÍNIMOS DO PAIS EM
CARGOS PÚBLICOS OU PARTICULARES.
3.EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO, QUE A LEI NOVA NÃO PODE OFENDER,
QUER SE TRATE DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, QUER SE TRATE DE
RELAÇÃO JURÍDICA ESTATUTÁRIA.
4.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.